Tribunal: TJSP
Processo: 1049540-79.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos/insumos para tratamento de doença de Crohn. Tema 106. Ajuizamento da demanda anteriormente à conclusão do julgamento não impede a sua aplicação. Observância dos requisitos. Via eleita para a concessão do direito adequada. Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário não providos.